Tribunal: TJBA
Processo: 8020973-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020973-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SAMARA FABRIELLE DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SIERLIJE RANLI DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
OBESIDADE MÓRBIDA
. INTERNAÇÃO.
PRORROGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO À SAÚDE DA AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
.

1.
Agravo de Instrumento: Recurso interposto contra a decisão que deferiu a prorrogação da tutela de urgência, para determinar que a Agravante custeie a internação da Agravada em clínica especializada para tratamento de obesidade.

2. Objeto da Controvérsia: A seguradora Agravante busca a reforma da decisão liminar, alegando a desnecessidade da prorrogação do tratamento diante da redução do IMC da Agravada, a ausência de cobertura contratual para internação em "SPA" e a suposta exorbitância da multa diária.

3. Fundamento da Decisão agravada: A decisão de primeiro grau baseou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano. O Juiz da causa concluiu que a manutenção do tratamento é imprescindível para a saúde da paciente, conforme demonstrado por relatório médico e demais laudos técnicos.

4. Análise do Recurso: A argumentação da Agravante não se sustenta, pois a redução do IMC, por si só, não afasta a necessidade de continuidade da internação, conforme prescrição médica. A tentativa de descaracterizar a clínica como "SPA" carece de lastro probatório e é irrelevante, já que o tratamento é multiprofissional e indicado por especialistas. O e. STJ já consolidou o entendimento de que os planos de saúde não podem restringir o tipo de tratamento eleito pelo médico para a cura de doença coberta.

5. Recurso Desprovido: A decisão interlocutória combatida se mostra acertada e em plena sintonia com a jurisprudência, pois o risco de dano à saúde da Agravada se sobrepõe ao alegado prejuízo financeiro da seguradora. O recurso não logrou êxito em desconstituir os sólidos fundamentos que embasaram a prorrogação da tutela provisória de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8020973-48.2025.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

BRADESCO SAÚDE S.A.
e como
AGRAVADA

SAMARA FABRIELLE DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.